Tribunal: TJMT
Processo: 1017058-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017058-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEZENON PEREIRA DE PAULA - CPF: 496.109.961-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. N. D. P. - CPF: 089.436.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHO AUDITIVO.
NÃO DISPONÍVEL NO SUS.
ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO PELO NAT
.
PRAZO EXÍGUO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Araguaia contra decisão que, em
sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de aparelho auditivo de alto custo
através

de T
ransferência
F
ora do
D
omicílio (TFD),
sem prévia remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT para emissão de parecer.

II. Questão em discussão

2.
A quest
ão

em discuss
ão consiste em determinar

(i) a adequação
da decisão recorrida
para dispensação de aparelho auditivo não coberto pelo SUS

em
relação às diretrizes da rede pública de saúde
via TFD, diante da eletividade do tratamento.

III. Razões de decidir

3.
Embora facultativa a emissão de parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NAT, tratando-se de demanda eletiva, e que pugna pela aquisição de aparelho auditivo através de recurso do erário público - importe aproximado de R$ 12.333,96, a apreciação técnica prévia da demanda mostra-se altamente recomendável ao caso concreto, mesmo porque podem ser apresentadas marcas alternativas adaptáveis ao seu quadro, ou mesmo informad
a
a possibilidade de fornecimento do aparelho via CRIDAC
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência em demandas
contra a Fazenda Pública para

o
fornecimento de
aparelho

de alto custo
não disponível no SUS
demanda análise
prévia

pelo NAT
.
2. Ausente comprovação de esgotamento das opções disponíveis na rede pública, não se configura
m
o
s

requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência.”

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário, j. 27.04.2017; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1006659-30.2020.8.11.0000, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alto Araguaia
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da ação civil pública nº 1000751-87.2024.8.11.0020, proposta nos interesses de Natália Nunes de Paula, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para DETERMINAR aos requeridos que forneçam, no prazo de 72h (setenta e duas horas), em favor de Natália Nunes de Paula, transferência fora do domicílio (TFD) da paciente para instalação do aparelho auditivo marca GN RESOUND, modelo KEY 398 com adaptação bilateral.

À falta de disponibilidade do procedimento pelo SUS, DETERMINO seja providenciada a transferência fora do domicílio (TFD) da paciente para instalação do aparelho auditivo marca GN RESOUND, modelo KEY 398 com adaptação bilateral em Hospital da Rede Privada - (vinculado ou não ao SUS – art. 24, da Lei Federal n° 8.080/90 e Portaria n° 1.695/94, do SUS), no município de Cuiabá ou outra localidade, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso”.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a tutela de urgência foi deferida com prazo de cumprimento exíguo de setenta e duas horas, mesmo sem o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).
Sem preliminares arguidas.

Alega que, por tratar-se de equipo de alto custo, a satisfação da obrigação deve ser direcionada aos encargos do Estado de Mato Grosso, detendo o município obrigação subsidiária ao caso (Tema nº 793 do STF). No mesmo sentido, dispõe acerca da impertinência da multa diária aplicada.

Com base nestes fundamentos, pug
na pela reforma
da decisão recorrida. Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento da determinação apenas ao Estado de Mato Gros
so.

Liminar recursal parcialmente deferida (Id. 245678163).

O
Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 238421660). Sem preliminares arguidas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento presente recurso (Id.

245678163
)
.

Certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 220939196).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, deixo de analisar o tópico pertinente à aplicação de multa diária, eis que já deliberado no Agravo de Instrumento nº 1012583-80.2024.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alto Araguaia
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da ação civil pública nº 1000751-87.2024.8.11.0020,

deferiu a tutela de urgência pretendida
, no sentido de determinar a
Transferência Fora do Domicílio (TFD) da Autora
para
o fornecimento de
aparelho auditivo GN RESOUND.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a tutela de urgência foi deferida com prazo de cumprimento exíguo de setenta e duas horas, mesmo sem o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Sem preliminares arguidas.

Alega que, por tratar-se de equipo de alto custo, a satisfação da obrigação deve ser direcionada aos encargos do Estado de Mato Grosso, detendo o município obrigação subsidiária ao caso (Tema nº 793 do STF). No mesmo sentido, dispõe acerca da impertinência da multa diária aplicada.

Pois bem. Subsiste razão ao Agravante.

Analisando os autos no 1° Grau – PJE (1000751-87.2024.8.11.0020) verifico que, em Id. 153816573 (pág. 26), consta ofício da Secretaria Municipal de Saúde, onde informa que é necessário encaminhamento da paciente ao CRIDAC - Cuiabá para atendimento e posterior fornecimento de aparelho auditivo.

Ainda, dispõe que, para isso,
“O Sr.
Elezenon
tem conhecimento de como funciona o atendimento, uma vez que nos procurou e passamos todas as informações, porém não trouxe os documentos e laudo de sua filha Natália para protocolarmos no CRIDAC”
.

Após, não constam informações/ documentos administrativos que demonstrem o cumprimento da etapa de fornecimento dos documentos solicitados à Secretaria Municipal de Saúde, para que o pedido seja protocolado junto ao CRIDAC para dispensação do aparelho auditivo via rede pública de saúde.

Assim, embora entenda plausível a demanda proposta pelo ente ministerial, denota-se por não demonstrada os requisitos necessários ao deferimento de demanda considerada eletiva para cumprimento no prazo de 72h (setenta e duas horas); tampouco existem documentos que comprovem pedido administrativo de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, também deferido pelo Juízo
a quo.

É de conhecimento que, em determinadas situações, ao Poder Judiciário cabe a interferência nos procedimentos da repartição do Poder Executivo, contudo, ao presente caso, constato a ausência de documentos aptos a comprovar o esgotamento da esfera administrativa para a satisfação da demanda.

A apresentação de negativa administrativa, no caso concreto, se consubstancia como sendo pressuposto processual, se materializando de forma direta na persistência do interesse de agir da parte Autora. Nesse sentido dispõe o Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça, da III Jornada do Direito da Saúde:
“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”.

Em soma, embora facultativo o pedido de parecer ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NAT anteriormente à análise da tutela de urgência,
tratando-se de demanda eletiva, e que, no mais, pugna pela aquisição de aparelho auditivo através de recurso do erário público - importe aproximado de R$ 12.333,96 (doze mil e trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), a apreciação técnica da demanda mostra-se altamente recomendável ao caso concreto, mesmo porque podem ser apresentadas marcas alternativas adaptáveis ao seu quadro, ou mesmo informado a possibilidade de fornecimento do aparelho via CRIDAC
, conforme Id. 153816573 (pág. 26).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – EXAME DE CARÁTER ELETIVO - PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente diante da ausência de demonstração do requisito processual do periculum in mora quanto a realização do procedimento vindicado, tratando-se de procedimento de caráter eletivo, consoante parecer do NAT. 2. Recurso de Agravo provido (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006659-30.2020.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PARECER NAT/JUD - REFORMA DA DECISÃO DE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0013713-06.2022.8.25.0000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 19/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.

Percebe-se a tutela de urgência foi deferida diretamente para o custeio de aparelho auditivo que não é disponibilizado na rede pública de saúde. Ou seja, foi determinada a aquisição de equipo de alto custo pelos Requeridos sem as suas prévias oitivas.

Sabe-se que os recursos públicos são finitos, sendo que os entes não podem custear uma terapia excessivamente onerosa em favor da paciente, se existem alternativas adequadas à moléstia com custo reduzido – o que poderá ser devidamente analisado durante a instrução processual
.

É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizada
s.

Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo
s entes federativos, em solidariedade.
Não obstante, quando o Judiciário intervém em questões de saúde e determina
ao
Estado e/ou Município

que forneça terapia de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar no desamparo de outros usuários SUS.

Des
tarte
, a decisão recorrida se revela em consonância aos critérios orçamentários de custeio de tratamentos eletivos não disponíveis na rede SUS através do erário público - em soma aos requisitos
inerentes à tutela de urgência (periculum in mora e probabilidade do direito).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
gravo de instrumento

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO, em parte
,
para revogar a decisão recorrida, devendo os autos serem remetidos, e
m primeira instância, ao
Núcleo de Apoio Técnico - NAT para competente parecer,

para
, após, prosseguimento regular do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024